Tribunal: TJSP
Processo: 0000921-81.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio – Sentença condenatória pelo art. 157, § 1o, do Código Penal, fixando regime inicial aberto.
Apelo Defensivo buscando que a causa de diminuição do art. 46, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu patamar máximo, isto é 2/3, ao invés do 1/3 utilizado na r. sentença condenatória.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio – Sentença condenatória pelo art. 157, § 1o, do Código Penal, fixando regime inicial aberto.
Apelo Defensivo buscando que a causa de diminuição do art. 46, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu patamar máximo, isto é 2/3, ao invés do 1/3 utilizado na r. sentença condenatória.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva em juízo – Vítimas que reconheceram o acusado – Policiais Militares que corroboraram os fatos descritos na denúncia. Prova testemunhal segura – Manutenção da condenação como medida de rigor.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais deixaram de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ – Na derradeira etapa, redução em razão do art. 46, da Lei de Drogas.
Regime inicial aberto mantido – Ausência de recurso Ministerial – Vedação da "reformatio in pejus".
Recurso Defensivo desprovido.